Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008958-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes: ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT
Agravadas: VITORIA SANTOS, representada por sua mãe NILCEIA DE PONTES
Número do Protocolo : 1008958-77.2020.8.11.0000
A certidão vinculada ao Id. no 71139480 informa que as duas tentativas de intimação da ré/agravada para contrarrazões foram infrutíferas porque as cartas enviadas para os endereços indicados pelo autor/agravante foram devolvidas sem cumprimento.
Consulta ao sistema interno desta Corte mostra que o Oficial de Justiça Osmar Deluca viu frustrada a tentativa de citação da ré/agravada no endereço indicado na petição inicial, o mesmo indicado no Agravo de Instrumento (Rua 15 A, no 472 N, Bairro Jd. São Domingos, Tangará da Serra/MT).
Tanto na origem quanto na sede recursal, o autor foi intimado para indicação de novo endereço para citação/intimação da ré, e, ao que parece, em ambas as instâncias, informou que ela poderia ser encontrada no imóvel situado à Rua Principal, no 55, Bairro Cohab Tarumã, naquele mesmo Município (cf. Id. no 56974012).
A carta de intimação enviada para aquela localidade retornou com a informação de “endereço insuficiente” (cf. Id. no 70941981), e, na origem, não consta informação de que o mandado de citação expedido em 09/11/2020 tenha sido cumprido.
Pois bem.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de indispensabilidade da intimação das partes recorridas, sob pena de nulidade do julgamento.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento de recurso repetitivo (Temas 376 e 377), a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73, bem como "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente." (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 1.1. Na hipótese sub judice, o Tribunal Estadual deu provimento ao agravo de instrumento, circunstância esta que torna indispensável a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, providência não atendida no caso, acarretando na nulidade do julgamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1633470/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/03/2020, DJe 01/04/2020 – grifei).
O art. 275 do CPC dispõe que “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”, e o art. 240, §2o, do mesmo Código, aqui aplicável por analogia, estabelece que “incumbe ao autor adotar (...) as providências necessárias para viabilizar a citação”.
No caso, segundo o autor/agravante, a celeuma teve origem quando as partes passeavam pela cidade e, após discussão banal, a ré/agravada “decidiu descer do veículo dizendo (que iria) andando sozinha até (sua) casa”, negando-se que o autor/agravante a levasse até lá.
Denota-se, pois, que o autor/agravante tem pleno conhecimento do local da residência da ré, e sobre onde ela (na verdade sua mãe, representante) pode ser encontrada, sendo-lhe plenamente exigível que envide esforços para viabilizar a citação e intimação da ré/agravada, condição de constituição válida e regular do processo de conhecimento e recursal.
Assim, determino intimação pessoal da ré/agravada, nos moldes do art. 275 do CPC.
Considerando que, em 1o Grau, já foi expedido, mas ainda não foi cumprido, o mandado de citação da ré, faculte-se ao meirinho o cumprimento de ambos na mesma oportunidade, em homenagem à economia processual.
Notifique-se o agravante para que, querendo, adote medidas eficazes para localização da ré/agravante, facultando-se o acompanhamento do meirinho para cumprimento dos mandados de citação e intimação.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator